Tribunal: TJMT
Processo: 1040940-33.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040940-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 040.698.421-28 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos do consumidor para condenar a empresa ao pagamento de R$ 326,19, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de danos morais, em razão de cobrança indevida decorrente de pagamento em duplicidade de fatura de energia referente ao encerramento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva restituição do valor pago em duplicidade; e (ii) estabelecer se a falha na devolução administrativa configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 320 do Código Civil exige prova documental inequívoca do pagamento, não bastando registros internos da empresa para demonstrar quitação, razão pela qual, ausente comprovante de estorno, persiste o dever de restituição.

4.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

5.

A ausência de solução administrativa, apesar do reconhecimento do erro e da promessa de reembolso, caracteriza falha na prestação do serviço e violação aos deveres de boa-fé e lealdade, ultrapassando o mero aborrecimento.

6.

O dano moral é configurado pela necessidade de o consumidor recorrer ao Judiciário para obter restituição de valor indevidamente cobrado, representando desvio produtivo e abalo anímico compensável.

7.

O valor fixado em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes desta Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, incluindo a ausência de restituição de pagamento em duplicidade.

2.

O dano moral é configurado quando o consumidor, mesmo após o reconhecimento do erro pela fornecedora, necessita recorrer ao Judiciário para obter a devolução de valor indevido, situação que excede o mero dissabor.

3.

A indenização fixada em R$ 2.000,00 revela-se adequada, por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040940-33.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Fernando Oliveira Barbosa

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
SUGIRO
a rejeição das preliminares e
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:

a) CONDENAR
a ré a proceder ao pagamento ao autor do valor de
R$ 326,19 (trezentos e vinte e seis reais e dezenove centavos)
,
a título de danos materiais,

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento
.

b) CONDENAR
a ré a proceder ao pagamento à autora do valor de
R$ 2.000, (dois mil reais)
,
a título de danos morais,

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida
.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta, em síntese, que o valor foi administrativamente devolvido, que não houve interrupção do fornecimento ou negativação, e que não se configuraria ato ilícito nem dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a exclusão da indenização moral por entender tratar-se de mero aborrecimento e de hipótese que não admite a aplicação da teoria do dano
in re ipsa
.

Na petição inicial, o autor afirma que, ao encerrar o contrato de energia em dezembro de 2024, a reclamada emitiu duas faturas para o mesmo período. Seguindo orientação da empresa, pagou uma delas via PIX, mas a outra foi debitada automaticamente, gerando cobrança indevida de R$ 326,19 em 13/01/2025. Relata que, embora a concessionária tenha reconhecido o erro e prometido reembolsar o valor, a restituição não ocorreu, mesmo após meses de tentativas administrativas. Diante da falha na prestação do serviço, requer devolução em dobro e indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia central reside na duplicidade de pagamento da fatura de energia referente ao encerramento contratual, no valor de R$ 326,19, quitada em 13/01/2025. Consta dos autos, inclusive reconhecido pela própria concessionária, que o consumidor efetuou pagamento em duplicidade, razão pela qual a empresa prometeu efetuar o reembolso, o que, contudo, não foi concretizado.

Embora a recorrente afirme que “o valor foi prontamente restituído”, não há nos autos qualquer comprovante de devolução bancária ou crédito em favor do consumidor.

Os “prints” de sistema interno trazidos pela defesa apenas evidenciam o deferimento do pedido de reembolso, mas não o efetivo pagamento.

À luz do art. 320 do Código Civil, a prova do pagamento deve ser cabal e documental, não se prestando anotações internas da empresa a demonstrar quitação da obrigação, conforme se segue:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Dessa forma, subsiste o dever de restituição do valor indevidamente cobrado, razão pela qual o comando sentencial deve ser integralmente mantido.

Quanto ao dano mora, a recorrente argumenta não haver ato ilícito ou dano efetivo, sustentando que a situação seria mero aborrecimento e que o evento não se enquadraria em dano presumido. Todavia, tal raciocínio não se sustenta diante da realidade dos autos.

O consumidor buscou solução administrativa por meses, após reconhecer-se o erro e prometer-se reembolso, sem qualquer providência concreta da fornecedora, situação que configura falha na prestação do serviço, violando os deveres de lealdade e boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1

1.Agravo interno interposto contra decisão que reformou sentença condenatória, afastando a indenização por danos morais e limitando a condenação à restituição do valor pago em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, notadamente no caso de pagamento em duplicidade de fatura e eventual ocorrência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa. 4.
A falha na prestação do serviço que ocasiona pagamento em duplicidade gera o dever de restituição do valor indevidamente pago. 5. O dano moral é configurado quando a falha gera abalo anímico significativo ao consumidor, sendo indevida a tentativa da concessionária de transferir sua responsabilidade para terceiros
. 6. O valor da indenização fixado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno provido para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, incluindo pagamento em duplicidade de fatura, sendo devida a indenização por danos morais quando configurado o abalo anímico.”

(N.U 1038493-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE ESTORNO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo comprovação do pagamento em duplicidade, bem como da tentativa de solução administrativa por meio da juntada do protocolo, faz jus o consumidor a restituição do valor pago e do recebimento de indenização por dano moral.

A restituição deve ocorrer na forma simples e não em dobro, posto que ausentes os requisitos da repetição do indébito em dobro, notadamente a má-fé.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido apenas para determinar a restituição na forma simples.

(N.U 1011133-69.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

A omissão prolongada obrigou o consumidor a recorrer ao Judiciário para obter a devolução de valor indevido, o que ultrapassa o mero dissabor e caracteriza o desvio produtivo do consumidor.

A fixação da indenização em R$ 2.000,00 revela-se equilibrada e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem importar enriquecimento ilícito. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos de cobrança indevida sem solução administrativa.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025